Tribunal: TJSP
Processo: 1007884-60.2017.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não conheceu do recurso de apelação interposto pela embargante, que se diz terceira interessada. Alegação de omissão no julgado quanto a período de suspensão dos prazos processuais na Comarca. Não constatação. Recurso intempestivo, pois interposto após o trânsito em julgado da sentença e antes mesmo que a suspensão dos prazos se observasse. Situação retratada

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não conheceu do recurso de apelação interposto pela embargante, que se diz terceira interessada. Alegação de omissão no julgado quanto a período de suspensão dos prazos processuais na Comarca. Não constatação. Recurso intempestivo, pois interposto após o trânsito em julgado da sentença e antes mesmo que a suspensão dos prazos se observasse. Situação retratada nos autos que, aliás, evidencia a ciência da embargante do teor da decisão embargada antes do vencimento do prazo para recurso. Limites subjetivos da coisa julgada que possibilitam que a embargante busque seus direitos em juízo, desde que pelas vias processuais próprias, já que o trânsito em julgado a impede que o faça nestes autos. Embargos declaratórios que tampouco se prestam ao prequestionamento da matéria para fins de preenchimento de requisito de admissibilidade dos recursos excepcionais.
Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1007884-60.2017.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é apelante
DALVALINA DAS NEVES, são embargados PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO
ANDRÉ e FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S/A.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007884-60.2017.8.26.0554/50000 - Santo André - VOTO No 2/7
Voto no 36673
Embargos de Declaração: 1007884-60.2017.8.26.0554/50000
Embargante: Dalvalina das Neves
Embargado: Município de Santo André e Furnas Centrais Elétricas S/A
Comarca de Santo André
Juiz prolator: Gustavo Sampaio Correia
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não conheceu do
recurso de apelação interposto pela embargante, que se diz terceira
interessada. Alegação de omissão no julgado quanto a período de
suspensão dos prazos processuais na Comarca. Não constatação.
Recurso intempestivo, pois interposto após o trânsito em julgado
da sentença e antes mesmo que a suspensão dos prazos se
observasse. Situação retratada nos autos que, aliás, evidencia a
ciência da embargante do teor da decisão embargada antes do
vencimento do prazo para recurso. Limites subjetivos da coisa
julgada que possibilitam que a embargante busque seus direitos
em juízo, desde que pelas vias processuais próprias, já que o
trânsito em julgado a impede que o faça nestes autos. Embargos
declaratórios que tampouco se prestam ao prequestionamento da
matéria para fins de preenchimento de requisito de
admissibilidade dos recursos excepcionais.
Embargos declaratórios rejeitados.
Vistos;
Cuida-se de embargos de declaração opostos por
DALVALINA DAS NEVES em face do v. Acórdão de p. 512/517 que,
por decisão unânime, não conheceu do recurso de apelação
interposto pela embargante, dada à intempestividade de sua
interposição.
Imputa a embargante o vício de omissão ao v.
Acórdão embargado, sustentando que não houve pronunciamento
por esta turma julgadora acerca de suspensão dos prazos
processuais na Comarca.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007884-60.2017.8.26.0554/50000 - Santo André - VOTO No 3/7
Prequestiona
matéria
de
ordem
federal
e
constitucional com vistas à interposição dos recursos especial e
extraordinário, pugnando, ademais, pela aplicabilidade ao caso
concreto do entendimento da Súmula 98 do e. STJ.
Requer seja o recurso conhecido e provido para a
sanar a omissão apontada, com efeito modificativo da decisão para
conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, com vistas à
anulação do processo por cerceamento de seu direito de defesa.
É o relatório. Passo ao voto.
Conheço dos embargos de declaração, por que
presentes os requisitos objetivos de admissibilidade recursal e rejeito-
os, porquanto não configurada a hipótese de omissão.
Observa-se que, no caso, a decisão recorrida foi
publicada ainda em 06.08.2018, observando-se seu trânsito em
julgado em 18.09.2018 (já se considerando, aliás, a contagem em
dobro do prazo recursal a que tinha direito o Município de Santo
André).
A ora embargante, então, impetrou mandado de
segurança a toda evidência, como sucedâneo recursal -, ainda em
10.09.2018 (momento de ciência inequívoca da decisão apelada),
mas deixando de interpor nestes autos o recurso adequado no
momento oportuno.
Neste ponto, conforme se observou no v. acórdão
embargado, de fato, o art. 996 do Código de Processo Civil confere
legitimidade para o terceiro prejudicado interpor recurso, “No
entanto, não dispõe de prazo maior do que o conferido às partes: ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007884-60.2017.8.26.0554/50000 - Santo André - VOTO No 4/7
seja, o termo a quo para se analisar a tempestividade do recurso é a
publicação da r. sentença”.
Diga-se, antes do trânsito em julgado da decisão,
poderia a embargante, a um só tempo, requerer sua admissão no
feito, como terceira interessada, e já interpor o recurso adequado,
demonstrando, na mesma oportunidade, seu interesse no feito e, se
o caso, que a hipótese reclamaria, tal como alegado, a formação de
litisconsórcio passivo necessário.
Não
obstante,
manifestou-se,
ainda
em
14.09.2018, requerendo a suspensão do feito, com vistas apenas ao
ajuizamento do mandamus; sem, contudo, interpor o recurso
cabível.
E, de fato, apenas em 21.09.2018 houve a
publicação da decisão que determinou a anotação nos autos da
intervenção da terceira interessada, sem que disto, no entanto,
pudesse-se extrair qualquer efeito para fins de contagem do prazo
recursal.
Tem-se, portanto, que a interposição do recurso
após o trânsito em julgado da decisão induz à sua manifesta
intempestividade, ainda que por aquele cuja intervenção ainda não
fora admitida nos autos.
E o trânsito em julgado da sentença, no caso, deu-
se antes mesmo da suspensão dos prazos processuais na Comarca -
que realmente se observou, entre 08.10.2018 e 11.10.2018 -, sem
qualquer efeito, portanto, para fins da contagem do prazo
recursal nestes autos, pelo o que não há que se falar em
omissão no julgado.
No mais, observa-se que os limites subjetivos da
coisa julgada não obstam que a embargante busque seus direitos em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007884-60.2017.8.26.0554/50000 - Santo André - VOTO No 5/7
juízo até mesmo com vistas à desconstituição da coisa julgada, se
o caso -, mas desde que pelas vias processuais próprias, já que o
trânsito em julgado da sentença a impede que o faça nestes autos.
Por outro lado, apesar de não se constatar a
existência de hipótese alguma para a oposição dos embargos
declaratórios,
porquanto
inexistente
hipótese
de
omissão,
contradição ou obscuridade na decisão embargada, faz-se imperioso
o esclarecimento de que não se exige que o julgado enumere os
dispositivos legais para que se tenha por analisada a matéria.
Ademais, destaque-se disposição do art. 1.025 do
CPC, segundo a qual, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que
o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
E, neste sentido, já se pronunciou esta E. Egrégia
Corte de Justiça quando do julgamento dos embargos de declaração
no 147.433-1/4-01 pela 2a Câmara Cível, citado nos embargos de
declaração no 199.368-1 de relatoria do E. Des. Guimarães e Souza:
“Do mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o
Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição
Federal, etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no
sentido legal: não existe tal pressuposto para a completude do
julgamento cível. Essa subsunção de natureza tópica é assunto para
qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado o necessário e
suficiente é que se trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes
contidos no sistema jurídico.” (Embargos de declaração no 199.368-1, 1a
Câmara, Relator Desembargador Guimarães e Souza).
Destarte, nos embargos de declaração com fins de
prequestionamento devem-se observar os limites traçados no artigo
1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil. A omissão a qual este

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007884-60.2017.8.26.0554/50000 - Santo André - VOTO No 6/7
dispositivo aponta não se refere à necessidade de declaração
expressa do dispositivo legal ou constitucional.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça atenta que:
“não obstante, o julgado, encontra-se formalmente completo, sem
omissões, apreciando as questões suscitadas, desnecessário a citação
expressa de artigos da Carta. Neste sentido, exige o Supremo Tribunal
Federal, para fins de prequestionamento a lastrear eventual recurso
extraordinário, apenas que a questão seja discutida, a teor da Súmula
282, daquela e. Corte. (...) Em resumo, o aresto recorrido não se verifica
omisso, porquanto aborda a questão levantada, despiciendo a
referência expressa e individualizada a artigos constitucionais, mesmo
que para fins de prequestionamento de matéria sujeita a recurso
extraordinário.” (EDcl no MS 9.067/DF, Rel. Ministro Paulo Medina,
terceira seção, julgado em 27.10.2004, DJ 29.11.2004 p. 221).
No âmbito do Supremo Tribunal Federal, colhe-se
aresto com igual tratativa:
“1. Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental. 2.(...) 3. Recurso extraordinário: o requisito do
prequestionamento não reclama menção expressa ao dispositivo
constitucional pertinente à questão de que efetivamente se ocupou o
acórdão recorrido”.(RE 361341 ED / PI Rel.: Min. Sepúlveda Pertence, 1a
T., DJ 01-04-2005).
Em suma, nem mesmo para fins de prequestionamento os embargos declaratórios prescindem de
subsumir-se a uma das hipóteses que autorizam seu manejo artigo
1022 do Código de Processo Civil sendo desnecessária a menção
expressa de dispositivos legais e constitucionais para se ter
caracterizado o prequestionamento da matéria para fins de
interposição de recursos às instâncias superiores.
Isso posto, por não configurada nenhuma das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007884-60.2017.8.26.0554/50000 - Santo André - VOTO No 7/7
hipóteses de ocorrência do art. 1022 do Código de Processo Civil,
rejeito os embargos de declaração opostos pelas partes.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR